Tribunal: TJMT
Processo: 0020173-12.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020173-12.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DEFERIMENTO - ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO, NO QUAL A PARTE EMBARGADA CONCORDO EM LEVANTAR A PENHORA SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – MATÉRIA PREJUDICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

2. No caso, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

3. Superada essa questão, quanto ao mérito, infere-se que o acordo a que faz menção a embargante leva à conclusão de que esta demanda perdeu o objeto, tendo em vista que, conforme alega a própria embargante, inexiste litígio sobre o bem imóvel em questão.

4. Logo, nesse ponto, este recurso também resta prejudicado, de modo que o cumprimento do acordo deve se dar nos autos principais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 169210164).

Irresignada, a embargante aduz que conforme petição juntada nos autos, teve conhecimento de forma tardia acerca da existência de uma acordo feito entre os envolvidos principais, De Jorge Holetaria x Luis Carlos de Jorge, que envolve uma série de processos judiciais.

Destaca que, no acordo em questão, o objetivo da transação foi a pôr fim ao processo de inventário e outros litígios envolvendo as partes. Dentre as condições está considerando a presente lide, processo nº 0010098-41.2000.8.11.0041, uma vez que na cláusula terceira, inciso “i”, o Luiz Carlos de Jorge adjudicou os bens referente aos direitos hereditários no processo inventário. Em contrapartida, no inciso “iii”, Marcio concordou com o levantamento de penhora existente sobre a fração 50% do imóvel, matrícula nº 98.112, objeto do presente embargos e apelação.

Desse modo, inexiste litígio sobre o bem imóvel em questão, sendo necessária a manutenção da constrição de forma preferencial, até que haja o levantamento de penhora pela embargada, pois, o acordo firmado dá a devida legitimidade à embargante para que busque o cumprimento de seus direitos.

Defende que, houve o julgamento do recurso de apelação, todavia inexiste menção ao deferimento da justiça gratuita, e suspendendo as custas processuais do recurso, bem como a sucumbência arbitrada (ID 170571697).

Embora intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 172157173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

No caso, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pela apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita
.
(TJMT - N.U 1008067-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Superada essa questão, quanto ao mérito, infere-se que o acordo a que faz menção a embargante leva à conclusão de que esta demanda perdeu o objeto, tendo em vista que, conforme alega a própria embargante, inexiste litígio sobre o bem imóvel em questão.

Logo, nesse ponto, este recurso também resta prejudicado, de modo que o cumprimento do acordo deve se dar nos autos principais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para deferir os benefícios de justiça à embargante/apelante, observando-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial fixada, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023